Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇÃO AUTOSSUFICIENTE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE E DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DE CANDIDATO EM LISTA DE APROVADOS. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONVOCAÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO E FASE DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. ORDEM EMANADA DA SENTENÇA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM "OBRIGAÇÃO DE FAZER". RECURSO PROVIDO.
1. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e aquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas no art. 485 do CPC.
2. É necessário também atentar para a distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista no seu “Livro I – Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, previsto no “Livro II – Da execução”.
3. A sentença em exame é autossuficiente, pois declarou a nulidade do ato descrito na causa de pedir e determinou (efeito mandamental) a inclusão do candidado na lista de aprovados. 3.1. Não há necessidade, no presente caso, portanto, da instauração da fase de cumprimento de sentença e nem pode haver confusões entre a ordem estabelecida em sentença, de cumprimento de um dever legal, que tem natureza preponderantemente mandamental e uma "obrigação de fazer". 3.2. Com efeito são inconfundíveis as hipóteses de cumprimento de sentença impositiva de obrigação de fazer e o provimento jurisdicional de natureza preponderantemente mandamental, que, ao ser proferido, demanda apenas a expedição de ordem de cumprimento, sendo recomendável que esse comando seja expressamente determinado na própria sentença, certificada a preclusão.
6. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal.
7. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de obrigar os recorridos a: a) promoverem a matrícula do apelante no curso de formação, bem como convoquem o autor para a fase de provas e títulos; b) promoverem a nomeação e a posse do recorrente no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal e; c) a aplicação de multa cominatória para o caso de descumprimento da ordem respectiva.
8. Em regra, a atuação do Poder Judiciário em relação ao tema dos concursos públicos deve ser limitada ao exame da “legalidade” do certame e da sua compatibilidade com o Texto Constitucional.
9. O recorrente foi convocado para o curso de formação, sendo que a data de início do aludido curso será divulgada pela banca organizadora futuramente. 9.1. A recorrida publicou comunicado, tendo informado que o curso de formação profissional para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental será ministrado de modo virtual - Educação a Distância (EAD). 9.2. O recorrente deve ter acesso ao sistema de informação descrito pela banca examinadora ré. 9.3. Assim, o aludido curso deve ser ministrado sem a necessidade de formação de turma específica.
10. O aludido edital previu a convocação para a fase de avaliação de títulos dos candidatos convocados para o curso de formação profissional. 10.1. Com efeito, as referidas fases do certame devem ser levadas a efeito concomitantemente, devendo haver a convocação do candidato, se e quando o caso, para a apresentação dos documentos necessários à avaliação de títulos.
11. A despeito do teor das alegações articuladas, pelo recorrente, em sua peça recursal, a nomeação de outro candidato não faz surgir necessariamente a pretensão à nomeação e posse do demandante no referido cargo público. 11.1. No entanto, é necessário dar efetividade ao provimento jurisdicional anterior que determinou a participação do candidato no referido certame.
12. Recurso conhecido e provido.